Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-22.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001255-22.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Gratificação-Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto - Relator Dr. Luis Bortolussi 1º vogal Dr. Walter Pereira de Souza 2º vogal Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001255-22.2023.8.11.0055

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: IZAIAS DOMINGOS

Data de Julgamento: 25/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM 29/06/2023 – CIÊNCIA DO MUNICÍPIO RECORRENTE EM 03/07/2023 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO – PRAZO DE 10 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – ENUNCIADO 13 DOS JUIZADOS ESPECIAIS: NÃO HÁ PRAZO DIFERENCIADO PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o município de Tangará da Serra/MT a pagar a reclamante o valor integral correspondente à conversão em pecúnia a título de licença prêmio no período de 12/03/2017 a 11/03/2022. Determinou, ainda, a utilização como base de cálculo o valor da média das últimas 12 remunerações em atividade, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, conforme as súmulas 125 e 136 do STJ (id. 205194185).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a sentença é
extra petita
, pois concede um período de licença-prêmio diferente do solicitado na petição inicial.

Destaca-se a violação ao Estatuto dos Servidores Públicos, argumentando que a concessão da licença-prêmio está condicionada à assiduidade e ao quinquênio ininterrupto de exercício, requisitos não cumpridos pelo servidor devido a ausências injustificadas.

Por fim, aponta a violação aos artigos 7º e 8º da Lei Complementar nº 173/2020, os quais suspendem o aumento de despesas com pessoal durante a pandemia da COVID-19, indicando que a decisão judicial não deve conceder benefícios pecuniários nesse período, conforme decisão do STF na ADI nº 6.442.

3.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

4.

Inicialmente, passo à análise da admissibilidade recursal, especialmente quanto à tempestividade deste recurso inominado.

5.

Antes de adentrar ao cerne do recurso, impende registrar que, compulsando os autos, vê-se que a sentença foi publicada no Diário Eletrônico em
29/06/2023
, e o sistema registrou
a ciência por parte do município recorrente na data de
03/07/2023
, ou seja,
o prazo para opor os embargos iniciou-se no dia
04/07/2023,
e finalizou no dia
10/07/2023
. Portanto,
os embargos de declaração opostos pelo reclamado foram intempestivos
.

6.

Conquanto a existência de certidão lavrada pela tempestividade no id. 205194188, e da detida análise das datas nos autos,
não resta dúvida que há um equívoco concernente ao teor
.

7.

Ressalta-se que, em suas contrarrazões aos embargos declaratórios, o reclamante consignou tais fatos (intempestividade dos embargos de declaração), contudo, não foi considerada a informação.

8.

Como é cediço, a interposição intempestiva de embargos de declaração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos.

9.

Assim, tendo em vista que o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, não tendo o órgão estatal se atentado para o prazo de interposição dos embargos, o tempo para admissão do recurso inominado continua sendo a partir da sentença, uma vez que a tempestividade é requisito de admissibilidade dos recursos e se não observada, faz operar a preclusão temporal.

10.

Ademais, não há que se falar em prazo diferenciado para a Fazenda Pública nos Juizados Especiais:

ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7º da Lei 12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL).

11.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

12.

Diante do exposto, não conheço do recurso interposto, pois intempestivo.

13.

Deixo de condenar o recorrente nas c
ustas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024